Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705684-47.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DUTRA E DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: MAYARA KASSIE BARROS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 76697340, na qual o recorrente requer a reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso, com a reabertura de prazo para recolhimento das custas, em atenção ao princípio da primazia do exame do mérito, que abrange a instrumentalidade das formas. Por meio da decisão ID 76333282, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação do recorrente para proceder o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 76559992, foi proferida nova decisão ID 76584448, tornando deserto o recurso. O recorrente por meio da petição ID 76697340, alegou motivo de força maior, bem como apontou ser pequeno o prazo de 48h dado para o recolhimento das custas, requerendo a reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso, com a reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de atender o prazo fixado para recolhimento do preparo recursal, conforme decisão ID 76333282, a qual encontra-se preclusa. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo recorrente por meio da petição ID 76697340. Mantenho os termos da decisão ID 76584448, pelos seu próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito